Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCELAMENTO UNILATERAL DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA NO SERASA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DOBRA LEGAL. PROCEDENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As operações bancárias devem seguir os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o correntista figura na relação jurídica de direito material como consumidor, assumindo o banco a posição de fornecedor de serviços.

2. Na espécie, o financiamento do saldo devedor do cartão de crédito se deu com parcelamento automático antes do vencimento da fatura subsequente. O correntista, ao perceber que banco havia dado destinação errônea aos pagamentos efetuados, deixou de pagar as faturas de cartão de crédito subsequentes. Logo, a inclusão do nome de devedor em órgãos de proteção ao crédito não configura ato ilícito e não enseja indenização por danos morais.

3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor será devida sempre que houver quebra da boa-fé objetiva, independente de comprovação de má-fé ou culpa.

4. Apelações do Réu parcialmente conhecidas e não providas. Apelações da Autora conhecidas e parcialmente providas. Unânime.